Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-12.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800206-12.2022.8.14.0109

APELANTE: FABIO DA SILVA COELHO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE DE MELO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, III, do CP, a desclassificação para a forma tentada e a readequação da pena imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: i) se há provas suficientes para a condenação do apelante; ii) se é possível o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa; iii) se o crime de furto restou consumado; iv) se a pena-base foi adequadamente fixada, com atenção aos vetores do art. 59 do CP; v) se o apelante faz
jus
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da policial militar responsável pela prisão, corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado, comprovam a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese absolutória.

4. O conjunto probatório é suficiente para manter a qualificadora do uso de chave falsa, especialmente diante das declarações da vítima, que afirmou que a motocicleta estava desligada e estacionada e da confissão extrajudicial do apelante, sendo prescindível a prova pericial, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo e sob perseguição imediata, sendo inaplicável, na hipótese, a causa de diminuição pela tentativa, nos termos da Súmula 582 do STJ.

6. A sentença valorou negativamente os vetores da culpabilidade e da conduta social com base em fundamentos genéricos e em elementos inerentes ao tipo penal, o que impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

7. Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência do acusado em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: A consumação do furto se dá com a simples inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de perícia quando há outros elementos seguros nos autos que a comprovem. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, 68, 155, §4º, III, e art. 14, II;
CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 884.065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 11/04/2024; AgRg no HC n. 759.746/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 24/10/2022; TJPA – APcrim nº 0012627-69.2019.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Lúcia C. da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/06/2022; TJ-BA – Apelação: 0300704-45.2014.8.05.0256, Rel. Desª Nartir Dantas Weber, j. 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FÁBIO DA SILVA COELHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, III, do CPB (furto qualificado).

De acordo com
a
Denúncia
, ID 23216630, no dia 01/03/2022, por volta das 14h, na Av. 07 de Setembro, no município de Garrafão do Norte, o apelante FÁBIO DA SILVA COLEHO, inicialmente, subtraiu a motocicleta Honda CG 150, FAN, cor preta, placa OFO 0455, que pertencia à vítima Raimundo Nazareno de Souza e estava estacionada em via pública. Em seguida, o acusado entrou na residência da vítima Ronaldo Leandro Borges e furtou seus pertences, incluindo uma mochila, um par de botas sete léguas e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Após a subtração da motocicleta, o acusado foi perseguido por populares, o que o levou a abandonar o veículo e fugir para uma área de mata. No entanto, ele foi alcançado e encontrado na posse dos objetos furtados da vítima Ronaldo e da chave mestra utilizada para subtrair a motocicleta da vítima Raimundo.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Fábio da Silva Coelho como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 4º, I
II, do CPB.

Em ID 23216633, recebida a denúncia em 22/03/2022;

Em ID 23216689, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/04/2024;

Em
Sentença
, (ID 23216694), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, III
,
do Código Penal.

Em
razões recursais
, (ID 23216696), requereu a Defesa a absolvição do recorrente por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4°, Inciso III, do CP (ausência de perícia), a aplicação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pleiteia, ainda, pela desclassificação do crime para a modalidade tentada e, por fim, pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, (ID 23216701), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 23994571/23994580), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença para que ele seja absolvido, sob o argumento de que não há, nos autos, provas suficientes para sustentar a condenação. Sustenta que, embora o apelante tenha sido flagrado na posse dos bens subtraídos, não há elementos concretos que comprovem sua efetiva participação no furto da motocicleta.

Adianto que não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para caracterizar o apelante como o autor dos crimes de furto praticados contra duas vítimas.

Constata-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo Boletim de Ocorrência (ID 23216625).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, uma vez que as provas coligidas aos autos demonstram que o acusado, utilizando uma chave falsa, furtou a motocicleta da primeira vítima e, após ser perseguido por populares, adentrou em uma área de mata, vindo a encontrar a residência da segunda vítima, de onde subtraiu uma mochila contendo um par de botas e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Merecem destaque, ainda, os depoimentos prestados em Juízo tanto pelas vítimas quanto pela testemunha policial Edna do Socorro Sakurai da Silva, uma das responsáveis pela prisão do apelante, os quais, de forma segura e coerente, afirmaram que o acusado foi o autor dos crimes de furto praticados contra ambas as vítimas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a Policial Militar Edna do Socorro Sakurai da Silva narrou, (ID 23216685):

“...
Nós fomos informados dessa situação porque esse cidadão que teve o material dele furtado ele mora ali para o lado do Tauari, em uma casinha, uma casa tipo de taipa, ou era de lona, alguma coisa assim, eu recordo bem desse fato quando o cidadão falou o que estava na mochila. Que ele tinha comido a comida dele, tinha pegado as coisas dele lá dentro da casa. E nesse dia, a gente já pegou o Gato à jato porque ele já tinha feito outros roubos, o Gato à jato na verdade não agia muito na região da área do Garrafão do Norte, mas sim na área de Bragança e Capanema. A gente já tinha essas informações sobre ele, que ele era um elemento que roubava motos, e fazia esses pequenos furtos em casas e residências, que tinha oportunidade de ele adentrar. E nesse dia o senhor foi procurar ajuda, e o Gato a Jato já estava de saída para o lado da PA quando foi surpreendido pelo pessoal que estava indo, né, acho que era lá do terreno, acho não, foi do terreno, se não me engano. Eu não lembro a nome do rapaz, não lembro o nome dele, mas lembro que o apelido dele, que é proprietário de uma área que fica aqui na PA, próximo ali ao Tauari, na entrada, chamam ele de Peixe da Lama. Foi ele quem ligou para o sargento. Informou que o Gato a Jato estava vindo na direção da P.A, que tinha sido avisado por esse cidadão que teve as coisas dele furtadas pelo Gato a Jato. A ocorrência que eu lembro foi essa. Que fomos chegando lá, inclusive, ele já estava até imobilizado. O Gato a Jato estava imobilizado, estava sentado, no lado, na beirada da estrada, aí a gente o conduziu para a delegacia, foi feito o procedimento sobre o Gato a Jato que no caso é o Fábio, né, que eu nem lembrava do nome dele, mas, o apelido, sim. (Pergunta da acusação: “a senhora lembra se nesse dia ele teria furtado uma motocicleta quando foi apreendido pela população?).
Sim, sim, ele roubou essa motocicleta, quando ele

abandonou ele correu para lá, para essa estrada do Tauari, e quando ele correu para lá, ele foi exatamente, viu a oportunidade de entrar

na casa desse cidadão, e como a casa era aberta, não tinha segurança na verdade,

foi quando ele furtou essas coisas e o cidadão veio da roça e percebeu que ele estava mexendo nas coisas dele, aí já veio atrás dele, já veio de novo perseguindo ele de lá e foi quando ele chegou próximo da PA e o pessoal já sabia que ele tinha roubado a moto do outro aqui no Centro em garrafão, foi quando eles já: ah, então foi ele que roubou a moto e também está roubando outro senhor, então vamos pegar ele. Imobilizaram ele e ligaram para a gente e fomos lá buscar ele.
(Pergunta da defesa: “Sargento, a senhora sabe me informar quais foram os bens desse cidadão da casa que foram apreendidos?”). Eu lembro de uma bota, uma camisa, ele falou o cidadão, uma quantia de 200 reais, que ele tinha subtraído de lá, tinha furtado da casa dele (Acusação: “Esses objetos foram encontrados com ele?”).
Foi encontrado com ele, dentro da mochila dele, nas costas dele
(Acusação: “Com Gato a Jato ou com o proprietário?”).
Com o Gato a Jato, estava com ele
(Acusação: Sobre a moto, Sargento, você sabe me dizer qual foi o modo que ele fez para funcionar a moto, ...., algo do tipo?”). A moto eu não recordo como ele foi que fez, porque esses detalhes ficam mais atrelado a quem apresenta, né, como eu não fui a pessoa, a policial que apresentou o Fábio eu não sei lhe informar como foi que, se ele furtou, se ele roubou a motocicleta (Acusação: quando você falou do Peixe da Lama, quando vocês chegaram, ele estava lá esse rapaz?). Sim, ele se encontrava, inclusive, foi ele que ligou pra gente informando que o cidadão estava lá, o vulgo Gato a Jato, né, o Fábio, no caso, que ele estava sentado lá, estava esperando a polícia chegar, né (Acusação: Você lembra o estado como o Gato a Jato se encontrava quando vocês chegaram”). Normal, sentado, estava sentado, tinham duas ou três pessoas lá perto dele, que não recordo, eu lembro bem do Peixe da Lama, que eu não sei o nome dele, não sei informar o nome dele mesmo. E ele estava sentado lá com uma mochila nas costas, sentado na beira da estrada lá.”

(Grifei).

Ao Juízo, a vítima, Sr.
Raimundo Nazareno de Souza
, ID 23216687, declarou:

“...
eu estava no trabalho, deixei a moto lá, entrei, no trabalho, não demorou do nada, me avisaram, ‘o cara está levando a sua moto aí’, aí eu não pude fazer nada, fiquei só olhando, aí ele já tinha sumido, aí tinha uns colegas lá, foram atrás e recuperaram a moto
. (Pergunta do MP: “recuperaram com quem? a moto estava com quem?).
A moto tava com o elemento lá, o Gato à Jato, deram o nome dele assim
. (MP: Quem foi que pegou essa moto? Foram seus amigos?). Foi...., um colega nosso. (MP: sabem onde foi que encontraram o Gato à Jato com a moto?). Não sei onde foi o endereço. Eu estava no trabalho quando trouxeram a moto de volta. (MP: a moto estava danificada? Tinha algum dano na moto?). A moto estava com as duas rodas amassadas. (MP: O senhor já conhecia esse rapaz, o Gato à Jato) Que nunca viu. (MP: O senhor foi buscar a moto na delegacia ou seus próprios amigos entregaram?)

Meus próprios amigos entregaram. (Pergunta formulada pela defesa: A sua moto tinha trava? No guidom, alguma coisa assim, estava funcionando?).

A trava não estava funcionando, só desliguei da chave e deixei lá. (Defesa: O contato da sua moto você se recorda se à época ele tava bom, porque às vezes, a moto com o tempo fica ruim e qualquer chave liga).

Estava bom”

A segunda vítima,
Sr. Ronaldo Leandro Borges
, perante o Juízo, (ID 23216688), declarou:

“
Nesse dia eu estava pro roçado quando eu cheguei as minhas coisas não estavam em casa, aí tinha um rapaz lá que eu não conheço ele, pegou e disse assim: “ se tu quer tuas coisas tu vai acolá que suas coisas está lá”, aí cheguei lá e fui pedir favor para ele entregar minha mochila, aí ele foi e arrastou um terçado
, nesse dia eu só posso agradecer a Deus por ele não ter me cortado, aí a galera foi um monte de gente,
que tinha um monte de gente que eu não conhecia, pegaram logo e entregaram a mochila, ainda bem que minhas coisas estavam dentro, né
, aí fiquei com medo de matarem ele, falei : chame a polícia, mas antes entregarem ele para a polícia do que fazer alguma coisa, aí chamaram a polícia, a polícia chegou lá, ainda bem que minhas coisas estavam tudo dentro, graças a Deus. (MP: o rapaz que foi pego pela população é o que estava com a sua mochila?), era, sim. (MP: o que tinha sido furtado do senhor
?). Era bota, duas bermudas que tinham dentro, era só a mochila, a bota e duzentos reais, os duzentos reais eu encontrei dentro da mochila dele que ele deixou na estrada
). (MP: Você recuperou tudo?). Eu recebi tudo. (Defesa: O senhor se recorda de quando o senhor chegou lá como estava as condições do vulgo Gato à Jato, o Fábio?). Rapaz, na hora que eu cheguei lá, a galera já tinha pegado ele, foi na hora que ele foi me entregou,

só que ele tava muito violento, eu digo não rapaz eu só queria minhas coisas, ele foi disse assim “ eu estava com fome, eu comi teu comer que estava na panela, digo, não tem problema não, eu compro outra e como, digo, me entrega minha mochila, aí ele foi, pulou

e disse que ia me matar , aí eu olhei para ele não vi ele com arma, ele foi levantou a camisa, tirou um terçado velho todo enferrujado, foi na hora que a galera gritou: “ se tu cortar ele, nós te mata” aí pegaram ele logo lá, eu fui e me afastei, eu fiquei com pena dele, mas eu não tive ação de falar nada porque era muita gente, né, gente que eu não conhecia, eu falei digo não, não faça nada com ele não, pegue e chame a polícia, entrega ele e fica numa boa,

ele já não entregou minhas coisa?”

(Grifei).

Em sede policial, o acusado
Fábio da Silva Coelho
(ID 23216557 – fl. 10) confirmou que, na data dos fatos, passava pela Avenida Sete de Setembro quando viu uma motocicleta e resolveu furtá-la. Disse, ainda, que utilizou uma chave falsa para ligar a ignição do veículo e sair do local. Todavia, logo em seguida, foi perseguido por populares. Ao perceber que seria alcançado, abandonou a motocicleta e adentrou em uma área de mata; mais adiante, encontrou uma residência, onde resolveu entrar, se alimentar e pegar uma mochila e um par de botas que estavam no local. Quando caminhava pela estrada, foi alcançado e agredido por populares e, para se defender, avançou contra um cidadão. Por fim, entregou os objetos furtados da residência da vítima, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar e levado ao hospital para receber atendimento médico.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, mantiveram-se coerentes e coesos, tendo sido corroborados pela confissão do acusado em sede policial, confirmando, assim, os termos da denúncia que atribuem ao apelante a subtração dos bens das vítimas. Portanto, não há que se falar em ausência de provas.

Ressalto que não há, nos autos, qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pelas vítimas e pela testemunha em Juízo, pois, ao relatarem os fatos, corroboraram os elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, inclusive a confissão extrajudicial do apelante.

Embora a defesa sustente que, apesar de o apelante ter sido flagrado na posse de alguns bens subtraídos, não há provas concretas de que ele tenha efetivamente praticado o furto da motocicleta, observa-se que tanto a vítima, proprietária do veículo, quanto a testemunha policial foram uníssonas ao afirmar que o apelante cometeu o referido delito, tendo abandonado a motocicleta em via pública apenas em razão da intervenção de terceiros.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal prevista no art. 155, § 4º, III, do CP, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONVINCENTE PARA A POSSE ILÍCITA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O Denunciado e processado por crime de furto não pode pretender a desclassificação para o delito de receptação se na denúncia não consta, ainda que implicitamente, a narrativa de quaisquer dos verbos nucleares descritos no tipo do art. 180 do CP, sob pena incorrer em violação ao princípio da congruência/correlação e do contraditório.
Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas, fortificado por outros elementos de convicção. A apreensão da res furtiva em poder do réu acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, operando-se a inversão do ônus da prova, recaindo para o réu a obrigação apresentar justificativa plausível.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que considera-se como consumado o delito de furto no momento em que o agente torna-se possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7001884-84.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 14/03/2023 (TJ-RO - APR: 70018848420228220001, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023) (GRIFEI).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, uma vez que não há evidências nos autos que indiquem a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pela magistrada como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. FEITO EXTINTO HÁ MENOS DE 10 ANOS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram as diligências e conseguiram localizar o corréu e o paciente, o qual havia guardado a televisão furtada na oficina, não havendo ele logrado êxito em comprovar a origem lícita do bem, tampouco a razão para guardá-la e a mentira sobre a propriedade do veículo modelo Escort conduzido por Fábio, e no qual ambos foram vistos pela vizinha da vítima, colocando coisas enroladas em um lençol, que parecia uma televisão (e-STJ fl . 286);tudo isso a indicar que ele praticou o furto em parceria com o corréu.
3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
4. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 884065 MS 2024/0003560-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Portanto, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que tal preceito deve ser reservado exclusivamente para situações em que haja dúvida razoável quanto à culpabilidade do réu. No presente caso, essa dúvida não se evidencia, pois as provas apresentadas são contundentes e suficientes para estabelecer a responsabilidade do acusado.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA:

Neste ponto, a defesa requer o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, que diz respeito ao emprego de chave falsa, sob justificativa de ausência de prova técnica para comprovar tal circunstância.

É importante destacar que, embora a prova pericial seja crucial em casos com vestígios materiais, o Código de Processo Penal permite sua dispensa quando outras provas são suficientes para comprovar a ocorrência e as circunstâncias do delito, conforme previsto no artigo 167.

"Não sendo possível realizar o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

No caso em questão, a defesa sustenta que o exame pericial seria essencial para provar o uso de chave falsa. No entanto, é fundamental ressaltar que, além de o recorrente ter confessado o crime em sede policial, afirmando que utilizou uma chave falsa para ligar o veículo, a vítima confirmou em Juízo que a trava da motocicleta não estava funcionando e que havia desligado o veículo da chave e o deixado estacionado no local onde foi furtado. Esse conjunto de provas é robusto e atendeu aos requisitos necessários para fundamentar a condenação, tornando desnecessário um laudo pericial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos casos em que o delito não deixa vestígios, a ausência de perícia não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que existam outros elementos probatórios capazes de comprovar sua ocorrência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A incidência da referida qualificadora foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que perseguiram o veículo e capturaram o paciente e que confirmaram o fato de haver um chave mixa na ignição do veículo (e-STJ fl. 190), associado ao fato de a vítima haver confirmado em Juízo que estava na posse da chave de seu carro, relatando também que o carro estava trancado, provavelmente ele usou uma mixa pra entrar, aliás, o Delegado encontrou essa chave, essa chave mixa no dia que ele foi detido; que a gente subiu no guincho e o Delegado encontrou e anexou até onde eu sei"
(e-STJ fl. 193).

- Nesse contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputo demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.746/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE COMPROVADA NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 500/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE FURTO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INFRAÇÃO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL.
PENA-BASE. MAJORANTE SOBRESSALENTE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME FECHADO. LITERALIDADE DO ART. 33, § § 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. LEGALIDADE. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, a menoridade pode ser comprovada pelo número do documento de Registro Geral do indivíduo corrompido. Além disso, a teor da Súmula n. 500/STJ, "a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

2. Havendo a comprovação da prática de mais de um crime de corrupção de menores em continuidade delitiva, não há se falar na ocorrência de crime único.

3. Houve a comprovação do cometimento dos crimes de furto e corrupção de menores em momentos distintos e com desígnios autônomos, não tendo, assim, ocorrido o concurso formal. Afastar tal conclusão demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.

4. Existindo comprovação de que o delito não deixou vestígios, é possível a configuração da qualificadora de emprego de chave falsa por meio de depoimentos testemunhais e confissão do Réu.

5. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é legítima a exasperação da pena-base pela existência de majorante sobressalente.

6. O fato de o Réu ter jogado galão de gasolina pela janela do veículo para evitar a abordagem policial é circunstância que transborda àquelas inerentes ao crime de furto, fundamentando o incremento da sanção basilar em razão da sua evidente gravidade.

7. É devida a manutenção do regime carcerário inicial fechado em razão da presença de circunstâncias judicias desfavoráveis e da reincidência do Agravante (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal).

No caso, a incidência da regra contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, não influencia no regime prisional, pois o regime não decorre do quantum da pena.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 758.823/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (Grifei).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência pátria, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. ART . 155, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NA SUA FORMA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ . SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO. - No furto qualificado pelo emprego de chave falsa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de "o conceito de chave falsa abrange todo o instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas" ( HC n. 101 .495/MG , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/8/2008) -
Entendendo o Juízo primevo que
o agente se valeu de uma chave que não correspondia à chave da ignição da motocicleta em questão
, tenho que não se conceba como razoável o afastamento da referida qualificadora, no caso concreto;

- A conduta delitiva perpetrada pelo réu/apelante, se coaduna, perfeitamente, com o tipo penal descrito no art. 155 , § 4º , III , do CPB, nos termos acima descrito, razão pela qual se mostra impertinente a tese reformista tendente a desclassificar o delito em comento, para a sua forma simples (art . 155, caput, CPB), sendo, consequentemente, imperiosa a manutenção incólume do julgado atacado;
- No que tange ao argumento de que o Juízo a quo não teria reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da maioridade relativa. Não assiste razão, posto que no bojo da parte dispositiva da sentença impugnada, o MM. Juiz da causa, expressamente, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos previstos no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, bem como a atenuante alusiva à menoridade relativa prevista no art . 65, inciso I, tendo em vista a idade do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos; - A aplicação de ambas as atenuantes, na espécie, esbarrou no verbete 231 do STJ, segundo o qual estabelece que é vedada a redução da pena por circunstância atenuante abaixo do mínimo legal previsto ao delito; - Não vislumbro qualquer irregularidade passível de ser sanada, por meio do presente recurso; - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - APR: 06115249520168040001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2023) (Grifei).

No caso em apreço, o depoimento do ofendido, Raimundo Nazareno de Souza, apresentou-se claro e minucioso quanto à dinâmica do furto. Relatou que estacionou sua motocicleta, devidamente desligada, em frente ao local de trabalho e, logo após ingressar no estabelecimento, foi informado de que um indivíduo estaria levando o referido veículo. Destacou que a trava de segurança da motocicleta não estava funcionando e, ao ser indagado pela defesa sobre a possibilidade de defeito na ignição — circunstância que permitiria que qualquer chave acionasse o motor —, afirmou que o contato do veículo estava em perfeitas condições. Tais declarações encontram respaldo na confissão extrajudicial do acusado e viabilizam o reconhecimento da modalidade qualificada do crime.

Assim, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIADADE TENTADA:

Neste particular, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para sua modalidade tentada, alegando que o apelante foi surpreendido pelos populares, sendo interrompido o seu intento criminoso.

Tenho que não há como prosperar a tese defensiva.

Impende destacar que, durante toda a instrução processual, tanto as vítimas quanto a testemunha foram uníssonas ao afirmar que o acusado foi encontrado na posse da
res furtiva
logo após a prática do delito. Ademais, em seu depoimento prestado na fase policial, o apelante descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, relatando que, ao visualizar a motocicleta da primeira vítima em via pública, decidiu subtraí-la. Fábio explicou ainda que abandonou o veículo na rodovia após ser perseguido por populares. Em seguida, adentrou uma área de mata e, ao encontrar a residência da segunda vítima, furtou do interior do imóvel uma mochila e um par de botas. Enquanto caminhava pela rodovia, foi alcançado por populares, que o agrediram, ocasião em que devolveu os objetos subtraídos ao ofendido.

Dessa forma, o pedido de aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB) não merece ser acolhido, na medida em que restou comprovado que o apelante chegou a furtar a motocicleta da primeira vítima, bem como furtou a mochila e um par de botas da segunda vítima, momento em que passou a ter a posse da
res furtiva
.

Portanto, observa-se claramente que o apelante chegou a furtar tanto a motocicleta quanto a mochila e o par de botas das vítimas, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão.

O crime de
furto
, assim como o de
roubo
, se consuma com o simples apossamento da
res
pelo agente, ou seja, quando o bem subtraído deixa a esfera de domínio do proprietário, mesmo que por um período breve. Portanto, a posse tranquila do objeto não é um requisito essencial para a consumação do delito. O fato de o apelante ter sido imediatamente perseguido, abandonando a motocicleta em uma área de mata e devolvendo os demais objetos, não afasta a caracterização da inversão da posse nem descaracteriza a consumação do crime de furto.

De fato, a contestação à consumação do crime de
roubo
/
furto
não apresentou fundamento jurídico suficiente para a modificação da decisão proferida, especialmente à luz dos mais recentes entendimentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, sobre o assunto. Nesses posicionamentos, entende-se que a
inversão da posse
do bem subtraído deve ser considerada um elemento essencial para o reconhecimento do roubo/furto consumado. Essa interpretação está alinhada com a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

Em harmonia, elucida-se a Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo/furto com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DE POSSE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse de certa quantidade de fios, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado quando cortava outra quantidade da fiação, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima (sociedade/empresa de telefonia) sobre a coisa
. 3. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APcrim nº 0012627-69.2019.8.14.0401 – Relator(a): Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022). (GRIFEI).

No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300704-45.2014.8 .05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS ARAÚJO DE OLIVEIRA Advogado (s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO . DELITO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
5. Ressalte-se que predomina na jurisprudência o entendimento de que, para a consumação do delito de roubo, basta, unicamente, que o bem passe para a esfera de domínio do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. Trata-se da teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelos Tribunais brasileiros. 6 . A matéria, inclusive, foi objeto de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº 582, a seguir transcrito: “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

7. Assim, vê-se que o crime imputado ao apelante efetivamente se consumou, de modo que não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
8 . (...). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor .(TJ-BA - Apelação: 03007044520148050256, Relator.: NARTIR DANTAS WEBER, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/05/2024) (GRIFEI).

Dessa forma, inviável a aplicação do art. 14, inciso II, do CPB, pois ficou comprovado que o apelante teve a posse dos objetos subtraídos.

4.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Pleiteia a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao apelante, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os vetores referentes à
culpabilidade
e a
conduta social
.

“ a
) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, de modo que esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

(...)

a.3)
conduta social: conforme a certidão de antecedentes criminais (ID Num. 123644942 - Pág. 1), o réu responde a diversos processos criminais em andamento, o que indica uma conduta social voltada para a prática de crimes, especialmente delitos patrimoniais. Tal circunstância revela o proceder social de indivíduo que não respeita as normas mínimas de convivência social, justificando a valoração negativa dessa circunstância.

(...)”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante para valorar negativamente os vetores atinentes à culpabilidade e à conduta social não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque a julgadora não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Entendo que o vetor referente à
culpabilidade
do agente merece
valoração

neutra
, uma vez que foi fundamentado com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que não justifica sua exasperação.

Igualmente inadequada a valoração negativa da
conduta social
, pois a existência de condenações anteriores transitadas em julgado, que não configuram reincidência, não pode ser utilizada para agravar a pena sob esse vetor. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 1.311.636/MS de que tais condenações devem ser consideradas exclusivamente na análise dos antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena, sendo vedada sua utilização para desvalorar a conduta social ou a personalidade do réu. Trata-se de entendimento já pacificado no STJ, de observância obrigatória pelos tribunais.

Dessa forma, também o vetor relativo à
conduta social
deve receber
valoração neutra
.

Como visto, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao acusado. Dessa forma, redimensiono a pena-base, fixando-a em
02 (dois) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, procedo à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44, II do Código Penal, sendo reincidente em crime doloso.

Por fim, verifica-se na decisão de ID 23216641 que o Juízo a quo já procedeu ao arbitramento de honorários advocatícios.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
dar-lhe

parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025